Tribunal: TJMT
Processo: 1019630-39.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019630-39.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[SUELI ANGELICA CONCEICAO - CPF: 452.852.411-20 (RECORRENTE), FREDERICO CAPISTRANO DIAS TOME - CPF: 864.550.281-04 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Manifesto divergência quanto ao voto do relator. Os critérios da fixação dos danos morais serão: a extensão do dano (artigo 944 do CC), função pedagógica do dano moral, capacidade econômica das partes, evitar o enriquecimento sem causa. Assim, reputo justa e razoável a redução do valor arbitrado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 2º VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL – RESTITUIÇÃO DOBRADA – PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO IMPROVIDO.

Sentença que apreciando o conjunto probatório reconhece a responsabilidade civil da recorrida.

Não tendo a parte recorrente se desvencilhado do ônus da prova que sobre si recaía, acaba por permitir o reconhecimento da pretensão formulada na inicial.

Restituição que vai aplicada nos termos da Lei (CDC, art. 42, parágrafo único), eis que não demonstrada hipótese de erro justificável para afastar a dobra.

Dano moral que se sustenta.

Quantificação da reparação civil decorrente do dano moral devida e suficientemente fundamentada a ponto de ao mesmo tempo impor o caráter pedagógico ao ofensor, sem caracterizar enriquecimento sem causa à parte ofendida, atendendo-se ainda aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença que não merece reforma, porquanto embasada no acervo probatório dos autos.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto pela parte reclamada contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial nos seguintes termos:

Ante o exposto, resolve-se o mérito da ação, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, por
julgar parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, para:

DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como a inexigibilidade dos descontos promovidos no benefício previdenciário da Requerente, ratificando-se a liminar concedida sob Id.

116065783;

CONDENAR o Requerido a restituir, de forma dobrada, os valores descontados no benefício no período compreendido entre 04/2022 a 01/2023, que perfazem a quantia total de
R$ 2.058,60 (dois mil e cinquenta e oito reais e sessenta centavos)
, com incidência de correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), nesse caso a data de cada desconto, além de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 do STJ c/c art. 398 do CC);

CONDENAR o Requerido ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de danos morais em favor da parte autora, a ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir desta data (Súmula 362 STJ), acrescido, ainda, de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 do STJ c/c art. 398 do CC), nesse caso a data do primeiro desconto indevido.

Intime-se a reclamada para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder de forma definitiva com o cancelamento dos descontos no benefício previdenciário da parte autora, sob pena da incidência de multa fixa de R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento.

A parte recorrente aduz em suas razões recursais que a prova dos autos conduz ao julgamento de improcedência dos pedidos formulados na exordial, porquanto houve a celebração de contrato de cartão de crédito junto ao recorrente.

Pede ao final o julgamento de improcedência dos pedidos dirigidos na inicial e, subsidiariamente, que seja reduzida a condenação por danos morais e afastada a condenação à restituição na forma dobrada.

A recorrida apresentou contrarrazões pleiteando a manutenção da sentença objeto do presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Sustenta a parte recorrente que não houve a prática de ato ilícito e que as cobranças lançadas em desfavor da parte recorrida se fundamentam em contrato entabulado entre as partes.

A sentença, com base na prova dos autos, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, declarando a inexistência do débito, determinando a restituição do valor cobrado na forma dobrada e condenando ao pagamento de dano moral.

Não assiste razão à parte recorrente.

A sentença se mostra acertada na medida em que aprecia o mérito com base nas provas e circunstâncias constantes dos autos.

O mérito do recurso interposto refere-se à existência ou não da relação contratual que embasaria as cobranças lançadas em desfavor da parte recorrida.

Diante da distribuição do ônus da prova e verificando tratar-se de hipótese em que se aplicam as regras insertas no CDC, em especial aquela referente à inversão do ônus da prova competia à parte recorrente a comprovação da existência da relação jurídica que fora negada pela parte recorrida, consumidora.

Deflui, pois, dos elementos de prova carreados aos autos que a parte recorrente/reclamada não se desvencilhou do seu ônus probatório, eis que não trouxe aos autos elementos de prova capazes de apontar a efetiva relação jurídica que dê causa aos descontos levados a efeito em face da parte recorrida.

É fato que a prova no caso em exame deveria ser externada através do instrumento contratual, fosse ele físico ou virtual, desde que instruído com a assinatura de próprio punho ou aceite digital/assinatura eletrônica, respectivamente.

Todavia, a parte embora sustente, inclusive na própria petição de contestação a existência do citado instrumento, não o fez aportar aos autos, sendo certo que era ele o documento hábil a legitimar a cobrança e emprestar validade às faturas e telas sistêmicas colacionadas.

Nesse sentido, inclusive é o entendimento externado na Súmula nº 34 da Turma Recursal Única do TJMT, valendo transcrever:

“A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

Logo, ausentes outros elementos probatórios, não se há de admitir os documentos provenientes de telas sistêmicas, como na hipótese dos autos, como elemento capaz de provar a relação contratual almejada.

Destarte, não se verificando dos autos a imprescindível prova que socorreria à parte recorrente, outro não pode ser o entendimento, senão pela manutenção da sentença prolatada pelo juízo singular.

De igual modo não merece reparo a sentença no que tange tanto à condenação por dano material, quanto a condenação por dano moral.

Quanto à restituição, nenhuma dúvida de que deve se operar na forma dobrada, porquanto sem causa para a sua ocorrência, sendo tal ponto suficiente a indicar a sua natureza indevida, o que atrai a norma prevista em Lei (CDC, art. 42, parágrafo único).

No caso dos autos não se há falar em erro justificável que favoreça a interpretação mais benéfica ao recorrente, dado ao fato de que a prova não acena minimamente para a existência de tal excludente da norma.

Vale transcrever:

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DESCONTOS
INDEVIDOS
CONTA CORRENTE -
COBRANÇAS
DENOMINADAS “BRADESCO SEGURO E PREVIDENCIA” E “BRADESCO SEGURO RESIDENCIAL” - INEXISTÊNCIA DE CONTRATO LEGITIMADOR DA
COBRANÇA
- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM MANTIDO - DANO MATERIAL -
RESTITUIÇÃO
EM
DOBRO
DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do requerente, pois deixou de apresentar contrato legitimador das
cobranças
efetuadas na conta corrente do consumidor, as quais o mesmo desconhece.

2. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

3. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

4. Inexistindo contrato autorizador das
cobranças
, é devida a
restituição
em
dobro
dos valores
indevidamente
cobrados, conforme determinado na sentença.

5. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1002871-04.2022.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal,
Julgado em 22/09/2023
, Publicado no DJE 25/09/2023)

Logo, devida a restituição na forma dobrada, não merecendo reforma também nesse capítulo.

A mesma conclusão se verifica acerca da reparação por dano moral fixada pelo juízo singular.

Colhe-se do ato sentencial que o montante fixado a título de reparação moral não se afasta do que vem sendo aplicado para casos semelhantes, bem como encontra-se baseado pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem conduzir a parte reclamante ao enriquecimento sem causa, bem como servindo como medida educacional ao agressor.

Sem fundamento, portanto, a pretensão recursal manifestada devendo a sentença objeto do presente recurso ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
.

Condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais.

Condeno
ainda a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) da condenação.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023